Tribunal: TJSP
Processo: 1016207-63.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Ex-policial militar – Pretensão de emissão de "perfil profissiográfico previdenciário" (PPP) para provar tempo especial laborado junto ao INSS – Cabimento – Direito que está resguardado pelo art. 5o, inciso XXXIII, da CF – Regulamentação do direito de acesso à informação pela Lei n° 12.527/2011 – Administração Pública que não disponibilizou a informação

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Ex-policial militar – Pretensão de emissão de "perfil profissiográfico previdenciário" (PPP) para provar tempo especial laborado junto ao INSS – Cabimento – Direito que está resguardado pelo art. 5o, inciso XXXIII, da CF – Regulamentação do direito de acesso à informação pela Lei n° 12.527/2011 – Administração Pública que não disponibilizou a informação requerida imediatamente, nem no prazo previsto no art. 11, §1o, da citada norma.
Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão mantida.
Recursos oficial e voluntário desprovidos.